Tribunal: TJES
Processo: 5000456-14.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000456-14.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ORLANDO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE
TER SE DEPARADO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE UM EMPRÉSTIMO QUE NÃO FOI CONTRATADO PELA MESMA.
SENTENÇA QUE ASSIM DECIDIU:
“JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos do Autor, para: 1. DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo consignado de nº 010013332974; 2. CONDENAR o Requerido a restituir ao Autor em dobro as parcelas indevidamente cobradas, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data de cada desconto; 3. CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação”.
RECURSO DA PARTE RÉ REQUERENDO PRELIMINARMENTE A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL EM DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. O RECORRENTE ARGUIU A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ENTRETANTO, ACOMPANHA-SE A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA, SEGUNDO A QUAL, EMBORA A TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEJA RECOMENDADA, SUA AUSÊNCIA NÃO É ÓBICE PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO, EM RESPEITO AO ART. 5º, XXXV, DA CRFB/88 (STJ - AGINT NO ARESP: 986.855/MA; TJ-ES - RI: 0011991-25.2016.8.08.0030, JULGADO EM: 12/11/2018), DE SORTE QUE SE REJEITA ESSA PRELIMINAR. NO MÉRITO, EMBORA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TENHA JUNTADO AOS AUTOS O SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO PELO AUTOR, CONSTATA-SE A DIVERGÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS, COMO POR EXEMPLO, O ENDEREÇO É DE OUTRA LOCALIDADE, DIFERENTE DA CIDADE ONDE RESIDE O REQUERENTE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.
A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DEVEM RESPONDER OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
CONTUDO, ENTENDO PELA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.